Tribunal: TJMT
Processo: 1026264-54.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026264-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), JEVERSON JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 031.512.771-60 (PACIENTE), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (IMPETRANTE), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (IMPETRANTE), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – DETERMINADA A REGRESSÃO DE REGIME POR COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO – SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL –
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO

– EQUIVOCADA UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM
DE OFÍCIO – PREVISÃO DO ART. 118, I, DA LEP – PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ
– PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Evidenciado o cometimento de novo fato definido como crime doloso no curso da execução penal, é perfeitamente cabível a regressão para o regime mais severo, nos termos do artigo 118, I, da Lei n. 7.210/84, prescindindo do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, em consonância com a pacífica jurisprudência pátria. Inteligência da Súmula 526 do STJ.
Precedentes desta eg. Corte de Justiça estadual.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1026264-54.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S):

DR. ALTEMAR DIAS DA GAMA

DR. JESSICA APARECIDA ALVES

DR. ALEXANDRE AMARAL MAGALHÃES FILHO

PACIENTE:

JEVERSON JOSÉ DOS SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
impor ao paciente a regressão ao regime fechado
, nos autos do PEP n. 0023053-66.2017.8.11.0055 (SEEU).

Dessume-se dos autos que a d. autoridade acoimada coatora determinou em desfavor do paciente a regressão de regime, do semiaberto para o fechado, em razão de suposto
cometimento de novo crime

no curso da execução penal
, consistente em
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, tendo sido o correspondente auto de prisão em flagrante delito lavrado em
21/05/2023
.

Nesse contexto, os d. causídicos suscitam a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando não ter ocorrido o
trânsito em julgado
da ação penal instaurada para apuração do referido delito de trânsito, inexistindo inclusive sentença condenatória.

Argumentam, outrossim, que o crime de trânsito em questão é
incompatível com o regime fechado
frente à pena em abstrato cominada; ademais, eventual
unificação das penas
do processo executivo do paciente também não implicaria na imposição do regime mais severo. E, a fim de robustecerem suas alegações, os impetrantes sobrelevam as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo reeducando, tais como endereço fixo e ocupação ilícita, além de família constituída, alegando ainda ter o beneficiário nesta ordem cumprido, no curso da execução, com todas as medidas estabelecidas pelo d. juízo
a quo
.

Adicionalmente, os d. causídicos pleiteiam a incidência,
in casu
, da
Súmula n. 526 do c. Superior Tribunal de Justiça
, conforme a qual “
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”; aduzindo,
in verbis
, que “
o processo utilizado como supedâneo para fundamentar o reconhecimento da falta grave, ainda não foi julgado, não podendo ser utilizado para regressão definitiva, sob pena de ferir os preceitos constitucionais
”.

Com esteio nesses argumentos, requerem,
liminarmente
, que se
revogue a regressão de regime imposta ao paciente
, a fim de que seja colocado em liberdade pela expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, vindicam a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 189171164 ao ID 189171180.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 189504180), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 190692699.

Por meio do parecer registrado sob o ID 193450690, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito, que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, determina a
regressão de regime
, é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, ao que se extrai dos autos,
JEVERSON JOSÉ DOS SANTOS
cumpre pena unificada em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias, decorrente de 04 (quatro) condenações criminais, oriundas das Ações Penais de n. 0000973-50.2013.8.11.0055 [roubo]; n. 0018703-40.2014.8.11.0055 [furto]; n. 0013141-16.2015.8.11.0055 [furto]; e n. 0026406-17.2017.8.11.0055 [furto].

O reeducando se encontrava em cumprimento de pena em regime semiaberto quando foi preso em
flagrante delito
, em
21/05/2023
, pela suposta prática do crime tipificado pelo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro [APFD n. 1009412-81.2023.8.11.0055].

Em razão disso, o d. juízo
a quo
, em
05/09/2023
determinou a
regressão de regime
do paciente, vindo o mandado de prisão a ser cumprido em
03/10/2023
, com esteio no descumprimento de uma das condições impostas para resgate da pena no regime intermediário, qual seja, “
não se envolver em qualquer tipo de infração penal
”.

Em consulta à Lei n. 7.210/84, vê-se que assim prevê o art. 118 do referido diploma,
in verbis
:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”. — Destaquei.

Com a simples leitura do dispositivo legal acima transcrito é possível verificar que o legislador
não condicionou
tal circunstância à superveniência de sentença condenatória ou do respectivo trânsito em julgado, prevendo apenas a prática de fato definido como crime doloso ou falta grave.

Sendo assim, no âmbito jurisprudencial, é pacífica a orientação no sentido de que a regressão de regime decorrente da prática de novo crime, durante o cumprimento da pena,
independe de condenação ou trânsito em julgado
.

Ainda que algumas vozes minoritárias se insurjam contra o referido comando legal, alegando eventual violação ao princípio da
presunção da inocência
, tal como sugerem os impetrantes, cumpre esclarecer que atualmente a questão se encontra consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula n. 526,
esclarecendo que
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.
— Destaquei.

Trata-se de entendimento ao qual se filia esta eg. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

“[...] ‘Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva’ (STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022).

Segundo o enunciado da Súmula 526 do STJ: ‘o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato’
”.

(N.U 1011791-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 20/08/2023). — Destaquei.

Em tempo, vale dizer que não se mantém o questionamento dos impetrantes acerca de eventual
incompatibilidade
entre o regime mais gravoso e aquele a ser imposto em caso de eventual superveniência de sentença condenatória, uma vez que a dosagem da pena deve ser feita de maneira
individualizada
pelo d. juízo natural da causa, no momento oportuno, consideradas todas as circunstâncias do delito; pelo que não é possível, em sede de
habeas corpus
, a formulação de qualquer especulação a respeito da matéria.

De igual forma,
as diretrizes que norteiam a execução da pena direcionam à
unificação das sanções impostas ao mesmo reeducando
, consoante a dicção dos art. 111 c/c art. 118, II, ambos da Lei de Execução Penal, razão pela qual, no momento oportuno, proceder-se-á pelo d. juízo natural da causa à
atualização do cálculo da pena
, para que só então seja readequado, se necessário, o regime de cumprimento.

Ademais, inobstante as suscitadas
condições pessoais favoráveis
do paciente, a prática de fato previsto como crime doloso durante o cumprimento da pena somente vem demonstrar que o reeducando não tem condições, ainda, de viver em sociedade, porquanto a reprimenda que lhe foi imposta anteriormente pouco ou nada serviu para modificar seu comportamento antissocial, o que dá ensejo, como já exposto, dentre outras consequências, à regressão do regime prisional (art. 118, I, da Lei de Execução Penal).

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, ADMITO excepcionalmente a ação constitucional impetrada em prol de
JEVERSON JOSÉ DOS SANTOS SILVA
como sucedâneo de recurso de agravo em execução penal e, não verificada qualquer ilegalidade flagrante assaz a ensejar a concessão de ofício da ordem de
habeas corpus
,
DENEGO-A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023